Tribunal: TJMT
Processo: 1030854-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030854-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), IGOR MATHEUS DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 054.153.171-98 (AGRAVADO), F. F. T. - CPF: 038.476.671-49 (AGRAVADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), F. F. T. - CPF: 038.476.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR MATHEUS DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 054.153.171-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO EM CLÍNICA DE LIVRE ESCOLHA. COBERTURA DE MÉTODOS TERAPÊUTICOS NÃO EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE PELO ROL DA ANS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Ação nº 1079388-52.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Paralisia Cerebral nível 2, em clínica de livre escolha da família, independentemente de estarem ou não os procedimentos incluídos no rol da ANS, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (
ii
) definir se é legítima a imposição à operadora do custeio de tratamento fora da rede credenciada e com
métodos não expressamente previstos no rol da ANS; (
iii
) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, o diagnóstico médico, a urgência do início do tratamento e a ausência de disponibilidade de profissionais adequados na rede credenciada evidenciam os requisitos legais.

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS em casos excepcionais, especialmente quando há respaldo técnico, prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa eficaz no rol taxativo, como decidido nos
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP.

A Lei 14.454/2022 reforça esse entendimento ao estabelecer que o rol da ANS é referência mínima, e que procedimentos com eficácia comprovada, recomendados por órgãos técnicos, podem ser exigidos das operadoras de saúde.

No caso concreto, os métodos terapêuticos indicados, como
Bobath
, ABA e equoterapia, são utilizados no contexto de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, cuja cobertura é prevista no rol da ANS, sem limitação de sessões ou diretrizes específicas, não podendo ser considerados experimentais.

A equoterapia, ainda que não conste no rol, foi reconhecida como método de reabilitação pela Lei 13.830/2019 e encontra respaldo técnico e normativo para sua utilização em pessoas com deficiência, conforme precedentes do STJ.

A inexistência de negativa formal de cobertura não afasta o dever de custeio, sobretudo quando há recusa em garantir acesso efetivo aos serviços de saúde prescritos, o que, na prática, compromete a finalidade do contrato.

Quanto à multa diária, seu valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como meio de coerção e não como fonte de enriquecimento. Assim, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00.

A limitação da obrigação de fazer aos tratamentos expressamente prescritos e com cobertura reconhecida contratualmente, observados os valores da apólice, evita que a decisão imponha encargos desproporcionais à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamentos multidisciplinares prescritos para paciente com paralisia cerebral quando não houver alternativa disponível na rede credenciada e os métodos utilizados integrarem ou complementarem procedimentos previstos no rol da ANS.

A ausência de negativa formal de cobertura não afasta o dever de custeio quando a operadora inviabiliza o acesso adequado aos serviços de saúde.

A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão, sem se tornar excessiva ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 10, I; Lei 14.454/2022; Lei 13.830/2019; RN ANS 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, REsp 2125696/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.070.997/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1286229/DF, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação nº 1079388-52.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar do menor F.F.L, diagnosticado com Paralisia Cerebral nível 2, em clínica de livre escolha da família, independentemente de constarem ou não no rol da ANS, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

A agravante alega, preliminarmente, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, além da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, sustentando que não houve negativa de cobertura dos procedimentos indicados, e sim que o plano opera na modalidade de reembolso, conforme previsão contratual.

Aduz que o contrato de plano de saúde celebrado é do tipo Coletivo Empresarial, com cláusulas específicas que condicionam a cobertura à rede credenciada e ao sistema de reembolso, dentro dos limites estabelecidos contratualmente.

Argumenta que não consta nos registros da seguradora solicitação prévia para autorização dos tratamentos indicados na ação, havendo apenas pedidos de reembolso.

Sustenta que não houve negativa de cobertura, mas sim a exigência de cumprimento das cláusulas contratuais.

Destaca que o contrato é regido pela Lei 9.656/98, pelas resoluções da ANS (em especial as RN 465, 469, 539, 541 e 566), que estabelecem os parâmetros da cobertura mínima obrigatória.

Ressalta que o reembolso integral e o pagamento direto a prestadores fora da rede referenciada não são devidos, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses de urgência e emergência, o que não se aplica ao caso, que envolve tratamento eletivo.

Pontua que a cobertura contratual inclui fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e nutrição, porém dentro dos critérios estabelecidos nas Diretrizes de Utilização (
DUTs
) e em ambiente ambulatorial/clínico, não sendo obrigatória para sessões em domicílio, escola ou com métodos específicos (como ABA,
Bobath
,
Therasuit
, etc.
).

Afirma que a equoterapia é classificada como terapia alternativa, sem previsão de cobertura obrigatória no Rol da ANS, conforme Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

Assevera que a decisão judicial agravada extrapola os limites do pedido inicial ao determinar o custeio de tratamentos ainda não solicitados, gerando obrigação ilimitada e desproporcional, inclusive com multa diária de R$ 2.000,00 sem limite máximo, o que viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade contratual.

Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão de 1º grau até o julgamento do recurso.

Seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória, ou, subsidiariamente que o reembolso seja limitado aos valores contratuais.

Pleiteia ainda que seja afastada a obrigação de custeio da equoterapia, por ausência de previsão contratual e legal.

Pugna para que a multa diária seja reduzida, com limitação temporal e financeira.

Pede também que a obrigação de fazer seja limitada aos tratamentos indicados no relatório médico apresentado na inicial, afastando a determinação para custeio futuro e indeterminado.

Antecipação da tutela indeferida - Id. 313904863.

Na c
ontra
minuta,
a parte agravada
sustenta a necessidade de manutenção da decisão agravada, destacando que a agravante não apresentou qualquer elemento que contrarie a prescrição médica, limitando-se a invocar cláusulas contratuais e o rol
da ANS, fundamentos que foram expressamente rejeitados em jurisprudência recente.

(
Id. 319371888
)

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento
do recurso
(
Id. 327007851
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação nº 1079388-52.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar do menor F.F.L, diagnosticado com Paralisia Cerebral nível 2, em clínica de livre escolha da família, independentemente de constarem ou não no rol da ANS, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

O autor é beneficiário do plano de saúde da ré na modalidade Saúde Top Enfermaria Nacional II – Coletivo Empresarial desde 24-05-2024.

Alega na inicial que foi diagnosticado com paralisia cerebral nível 2 (CID G81.0), secundário ao acidente vascular cerebral de artéria média a esquerda (CID I64.9), sendo-lhe prescrita reabilitação multidisciplinar com
Fisioterapia neurofuncional/
Bobath
– mínimo de 3 sessões semanais, com 1 hora cada sessão; Terapia ocupacional neurofuncional - mínimo de 3 sessões semanais, com 1 hora cada sessão; Fonoaudiologia – especialista no desenvolvimento infantil, linguagem, motricidade orofacial e PROMPT/DENVER/ABA - mínimo de 3 sessões semanais, com 1 hora cada sessão; Psicologia
ABA - mínimo de 3 sessões semanais, com 1 hora cada sessão, ou conforme a necessidade estabelecida pelo profissional; Equoterapia - mínimo de 1 sessão semanal, com 1 hora cada sessão; Acompanhamento nutricional, odontológico, pediátrico, ortopédico, fisiátrico e neurológico.

Contudo, foi informado pela requerida que a rede credenciada não dispõe de profissionais disponíveis para atender o menor, seja pelas especialidades ou pela disponibilidade de vaga/agenda.

O STJ, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, da relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, consignou que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas na lista da ANS, para evitar o desequilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados os seguintes requisitos:

“(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(
ii
)

haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(
iii
)

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(
iv
)

seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento
da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Além disso, em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos,
desde que comprovada sua eficácia científica e recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional
.

Assim, é óbvio que deve haver a análise individualizada de cada caso concreto.

Na presente lide
, a probabilidade do direito se verifica pelo fato de que a
parte agravada
tem diagnóstico citado acima, é beneficiári
o
do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E operigo de danoé evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá a melhora do quadro clínico.

E mais, a recente orientação do STJ é pelo dever de cobertura dos métodos do método
Bobath
, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/
STJ .
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH
.
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO .
NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.
2 .
O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos
Bobath
e
Pediasuit
, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (
súm
. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.5. De acordo com o
art
.
17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-
label
de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6. Com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o
Coffito
reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método
Bobath
, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação
neurológtica
, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização
.8. Com relação à hidroterapia, o
Coffito
disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).9 . Hipótese em
que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos
Pediasuit
e
Bobath
são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.(
STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Convém ressaltar ainda que
, em 13-05-2019 foi sancionada a Lei 13.830/2019, que regulamenta a equoterapia como método de reabilitação nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Confira jurisprudência sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TEA.
EQUOTERAPIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no
EREsp
1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o
tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma,julgado
em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

Ademais,
o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada nos transtornos globais de desenvolvimento não afasta a obrigação de a operadora de saúde cobrir o tratamento recomendado pelo médico.

Assim, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, o custeio deverá observar os limites contratados.

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$
2
.000,00 estabelecido na decisão agravada revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, justificando a sua redução para R$ 1.000,00 por dia.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (
AgInt
no
AREsp
1286229/DF).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para limitar o custeio do tratamento pela agravante aos valores indicados na Apólice, bem como para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025